Tribunal: STF
Processo: ARE 1465362
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Mandado de Segurança. Resolução CONTRAN nº 805/20. Prazo de trinta dias do art. 281, parágrafo único, II, do CTB. Resolução que tão somente regulamentou o prazo legal. Interrupção e ampliação dos prazos estabelecidos em razão da pandemia do COVID-19. Regularidade da notificação expedida pela autoridade de trânsito. Decadência não comprovada. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso II e LV, e 22, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Aduz a recorrente que “os dispositivos estabelecidos na Deliberação CONTRAN nº. 186/2020, referendada pela Resolução nº. 782/2020, e Resolução CONTRAN nº. 805/2020, que embasam a Autuação de Infração de Trânsito em comento, NÃO ENCONTRAM RESPALDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, notadamente contrariando o disposto no artigo 281 do CTB, QUE PREVÊ UM PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS ENTRE A DATA DO FATO E A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO”.



    Defende que a “ALTERAÇÃO DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO para a efetivação das Notificações de Infrações de Trânsito por meio de normativo infra legal constitui, em si, FLAGRANTE AFRONTA TANTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS COMO O DA RESERVA LEGAL (...).”



    Alega que “nos termos do artigo 12 do CTB, O CONTRAN NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA REVOGAR OU ALTERAR DISPOSITIVOS PREVISTOS EM LEI. A bem da verdade, o órgão SOMENTE TERIA ATRIBUIÇÃO PARA REGULAMENTAR a sua aplicação”.



    Assevera que, “[e]m que pese a fundamentação de que a medida administrativa foi indispensável ao controle sanitário da pandemia, permitir que o CONTRAN atue de forma extraordinária, tal como legislador, REPRESENTA GRAVE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, POSTO QUE COMPETE À UNIÃO LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE A MATÉRIA, conforme disposto no artigo 22, inciso XI, da Constituição”.



    Afirma que “AO CONFERIR ÀS RESOLUÇÕES DO CONTRAN MAIOR FORÇA QUE AO CONTEÚDO DAS LEIS (CTB E CF), FERE-SE O TEXTO DE NORMA SUPERIOR E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, maculando a autuação em comento, expedida com fundamento em tais resoluções, razão pela qual evidencia-se a necessidade de reforma do v. acórdão”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal a quo manteve a sentença que denegou a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado sob o fundamento de que a impetrante recebeu notificação decorrente de autuação de infração de trânsito cometida em 17/10/2020, emitida em 16/11/2020, com fundamento na Resolução CONTRAN nº 805/2020, e postada somente em 16/8/2021, ou seja, após 300 dias entre a data do suposto cometimento da infração e a data da emissão. Com fundamento no art. 281, parágrafo único, II, do CTB, sob alegação de violação a direito líquido e certo, a impetrante requereu a concessão da segurança para o fim de arquivamento da notificação e a declaração de insubsistência de seu respectivo registro. 



    Sabe-se que em razão da pandemia foram expedidas deliberações suspendendo e interrompendo prazos para a administração pública e para o administrado, que influenciaram na contagem do prazo de notificação. 



    Com efeito, foi editada a Resolução nº 782 do CONTRAN, de 18 de junho de 2020, que referenda as Deliberações 185/2020 e 186/2020 do Órgão, adotando novos critérios para emissão de notificação de autuações:



    (...)



    A Resolução nº 805/2020 restabeleceu os prazos para as infrações cometidas a partir de 1º/12/2020, bem como os prazos para envio das notificações e cronograma a ser seguido:



    (...)



    A respeito da matéria, vale trazer elucidativo trecho da lavra do Eminente Desembargador Oswaldo Luiz Palu no julgamento da RN nº 1005558-88.2021.8.26.0554, j. 30/08/2021:



    ‘Ora, a determinação em apreço não revogou norma legal; apenas regulamentou, com fundamento na competência estabelecida no art. 12, I, do CTB, norma referida no 'codex', pela excepcional situação gerada pela pandemia Covid-19 e sem que se pudesse gerar qualquer prejuízo ao impetrante ou aos demais condutores. Nesse passo, note-se que não houve apenas a regulamentação de normas relativas ao proceder administrativo; foram interrompidos os prazos para apresentação de defesas e recursos contra autuações de trânsito; bem como para a indicação de condutores infratores; expedição de CRV na hipótese de transferência de propriedade de veículo; para o licenciamento de automóveis novos e renovação de carteiras nacionais de habilitação expiradas. E mais importante: com a suspensão e interrupção dos prazos emvoga, evidentemente, ficou vedada a imposição de penalidades por infrações de trânsito, até a retomada de seus cursos, como cobrança de multas e suspensão e cassação do direito de dirigir, eis que patente que tais sanções não poderiam ser impostas antes do esgotamento da via administrativa’.



    Ademais, não se constata ofensa ao princípio da legalidade, como sustenta a apelante, já que a mencionada Resolução do CONTRAN (nº 805/2020) apenas complementou a lei regulamentada. 



    Portanto, cumpridos os prazos para inclusão da autuação no sistema informatizado do órgão autuador e expedição futura da notificação respectiva, não se vislumbra direito líquido e certo da impetrante que possa amparar a insubsistência da notificação, que deve ser considerada legítima.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.435.280/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 17/10/2023).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.445.813/SP, que bem aborda a questão:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    ‘RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELADE URGÊNCIA – Reconhecimento da nulidade absoluta do acórdão anterior porquanto procedido ao julgamento virtual mesmo havendo oposição tempestiva apresentada pela parte recorrente – Caracterizado cerceamento de defesa frente a não oportunização da parte apresentar sustentação oral requerida a tempo e modo adequados – Novo julgamento do recurso precedido da sustentação oral – Alegação de omissão da sentença impugnada - Rejeição – Fundamentação suficientemente exposta que, por seu turno, rechaça as teses contrárias – Precedente do STJ - Pretensão voltada a anulação de auto de infração de trânsito cuja notificação excede o prazo de 30 dias previsto no artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB – Suspensão e interrupção dos prazos, por deliberações/resoluções editadas pelo CONTRAN em decorrência da pandemia – Validade da regulamentação – Atos normativos autorizados pela norma constante no artigo 12, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro – Inconstitucionalidade/ilegalidade não ocorrente – Sentença mantida – Recurso desprovido.’ (eDOC 16, ID: 933e5f2b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 22, XI, do texto constitucional, e ao art. 25, I, do ADCT. (eDOC 18 – ID: a63e3eee)



    Insurge-se contra Resolução do CONTRAN que elasteceu os prazos para que os órgãos de trânsito pudessem efetivar a notificação dos condutores sobre multas ocorridas durante o período da pandemia de Covid-19. Entende-se violada a competência privativa da União para legislar sobre trânsito, pois não poderia uma Resolução alterar o conteúdo de uma lei. 



    Colaciona-se a ADI 2998 em que esta Corte firmou entendimento no sentido de que ao CONTRAN é vedado fixar sanções que não existem no CTB.



    A Corte de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, não o admitiu com fundamento no entendimento firmado no julgamento do tema 800 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 20, ID: 3b8b5708)



    Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (eDOC 23, ID: fce00f4b)



    Interposto agravo interno, o mesmo teve seu provimento negado. (eDOC 27, ID: e630b165)



    Interposto novo extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, aponta-se, novamente, violação aos arts. 22, XI, do texto constitucional. Afirma-se ainda violação ao art. 25, I, do ADCT.



    Sustenta-se que a inadequação do tema 800 ao caso concreto trazido na presente ação.



    Argumenta-se que a questão relativa à competência privativa da União para legislar já foi discutido  perante esta Corte, sendo pacífico o entendimento de que somente a União, por meio de lei federal poderá legislar sobre Trânsito.



    Defende-se que de acordo com o disposto no art. 281, do CTB, o prazo para a expedição de notificação de autuação seria de 30 dias e que, no período da pandemia da COVID-19, as Deliberações/Resoluções CONTRAN n.º 185/2020, 186/2020, 782/2020 e 805/2020 permitiram a extrapolação do prazo de notificação  de autuação, indo além da competência administrativa prevista no art. 12,  I, CTB.



    Em nova decisão, o Colégio recursal negou seguimento ao recurso extraordinário por ser inadmissível , aplicou multa por litigância de má fé e determinou o retorno dos autos à origem. (eDOC 31, ID: 18213ee3)



    Interposto recurso de agravo da decisão de inadmissibilidade do extraordinário, a decisão anterior foi mantida nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil. (eDOC 35, ID: d9e8385a)



    Vieram os autos a esta Corte.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não seguimento do agravo em parecer assim ementado:



    ‘Recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de multas de trânsito. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Itaquaquecetuba/SP. Sentença de improcedência. Recurso Inominado desprovido. Resoluções CONTRAN n.º 185/2020, 186/2020, 782/2020 e 805/2020. Ampliação do prazo para notificação de autuação de infração. Contexto de Pandemia. Recurso Extraordinário fundamentado em alegada violação ao artigo 22, XI da Constituição Federal e ao art. 25, inciso I do ADCT. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Extraordinário. Ausência de demonstração de repercussão geral. Necessário exame de matéria infraconstitucional. Óbices das Súmulas 279 e 636/STF. Parecer pelo não seguimento do Agravo’. (eDOC 41 – ID: 4db5feb5)  



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.030 do CPC, o recurso cabível contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, in verbis:  



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    (...) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.(grifo nosso)



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC.AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno não conhecido’. (ARE 1401985 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.5.2023 - grifo nosso)  



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632- AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo a que se nega provimento’. (ARE 1393728 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.10.2022 - grifo nosso)  



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF IV - Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.6.2022 - grifo nosso)



    Ainda que superados esses óbices, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, consignou a excepcionalidade da situação ocasionada pela pandemia de Covid-19, o que ensejou a necessidade de expedição de Resolução para regulamentar os prazos durante esse período. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    ‘(...)



    Como visto, a controvérsia gira em torno da (in)constitucionalidade/(i)legalidade das resoluções editadas pelo CONTRAN no período pandêmico (nº 185/2020, 186/2020, 782/2020 e 805/2020), visando a suspensão dos prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. 



    Sustenta o autor, que as resoluções ofendem o art. 281, parágrafo único, inciso III, do CTB, que estipula o prazo 30 dias para expedição de notificação da autuação, bem como o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, que trata da competência exclusiva da União para legislar sobre trânsito. 



    Entretanto, não vislumbro as alegadas violações. 



    As resoluções não extrapolaram a competência prevista no art. 12, inciso I, do CTB, vez que apenas regulamentaram norma referida no código de trânsito brasileiro. 



    Veja que a deliberação CONTRAN nº 186/2020 previu, no art. 2º, inciso I, que ‘para cumprimento do prazo máximo de trinta dias, determinado no art. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, e no art. 4º da Resolução CONTRANnº 619, de 06 de setembro de 2016, a expedição da notificação da autuação deve ocorrer apenas com sua inclusão em sistema informatizado do órgão autuador, sem remessa ao proprietário do veículo;’, portanto, não houve revogação ou contrariedade à norma legal, mas mera regulamentação, com base, repito, na competência estabelecida no art. 12, I, do CTB. 



    Não se pode olvidar, ademais, que a situação excepcional gerada pela pandemia do coronavírus reclamava, em diversos setores, inclusive no de trânsito, tomada de decisões pelos gestores públicos, visando minimizar os efeitos negativos advindos das restrições impostas pela crise sanitária. 



    E mais, as medidas adotadas não implicaram em qualquer prejuízo ao autuado, vez que os prazos para defesa, recurso e identificação de condutor restaram interrompidos por força do art. 2º da resolução 782/2020. Vejamos: (...)” (eDOC 16 - ID: 933e5f2b, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    ‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1379093 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 276 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE OU POR LITRO DE AR ALVEOLAR. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL A QUO QUE DECLARA EXPRESSAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. ADI 4103. DECLARAÇÃO DE PLENA CONFORMIDADE DA NORMA À CONSTITUIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM O CONSEQUENTE PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Declarada expressamente a inconstitucionalidade do artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, presente o prequestionamento a autorizar a análise de mérito do recurso interposto pela parte. 2. Este Tribunal declarou a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.705/2008, que deu nova redação ao artigo 276 do CTB, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4103, motivo pelo qual se reconhece a contrariedade entre as decisões e o que restou afinal decidido pelo Plenário do STF. 3. Embargos de declaração acolhidos, por maioria, com o consequente provimento ao agravo regimental anteriormente interposto”. (RE 1210013 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.09.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 933e5f2b, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente